Tribunal: TJSP
Processo: 0001215-84.2016.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000976392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001215-84.2016.8.26.0540, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é apelante WESLEY KAUÂN DA SILVA SANTANA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001215-84.2016.8.26.0540 - Comarca de São Caetano do Sul
2/5
Apelação Criminal no 0001215-84.2016.8.26.0540
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de São Caetano do Sul - SP
Apelante: Wesley Kauan da Silva Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Pedro Corrêa Liao
Voto no 14.794
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e
materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do
réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e
regime prisional fixados com critério e conservados - Recurso
não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 343/347,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Wesley Kauan da Silva Santana como incurso nas penas do artigo 180, caput,
do Código Penal, a cumprir, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano, 02 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa,
no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas de que agiu com dolo. Do contrário, requer o cumprimento
da pena em prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia do COVID-19 (fls.
351/361).
O recurso foi recebido (fl. 376) e regularmente contrariado
(fls. 380/382).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 397/401).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001215-84.2016.8.26.0540 - Comarca de São Caetano do Sul
3/5
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Wesley Kauan
da Silva, no dia 28 de agosto de 2016, por volta de 06h16, na Avenida Papa
João XXIII, esquina com a Avenida Guido Aliberti, no Bairro Jardim São Caetano,
na cidade e Comarca de São Caetano do Sul/SP, recebeu e conduziu, em
proveito próprio, o veículo Fiat/Fiorino, de placas CGV-8816, subtraído da vítima
Marcos Luiz Mantovani, sabendo que se tratava de produto de crime.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 16/21, apreensão descrita a fls. 24/25, além da prova oral
coligida.
A autoria, bem como o elemento subjetivo do tipo, de igual
modo, são incontroversos.
Na delegacia, o réu asseverou que "uma pessoa", que
conheceu em bar próximo da sua residência, lhe emprestou o automóvel para
que pudesse comprar cigarros. Disse que encontrou o maço de cigarros em um
posto de combustível, mas foi abordado pelos guardas municipais nesse local (cf.
interrogatório de fls. 13/14).
Em juízo, mencionou que um tal de "Joaquim" era o
proprietário do veículo emprestado, negando que soubesse que o bem era
produto de ilícito (cf. termo de fl. 342).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo delito que lhe é irrogado na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001215-84.2016.8.26.0540 - Comarca de São Caetano do Sul
4/5
Realmente, os guardas municipais Sérgio Ramos e Dirceu
Malaquias relataram em juízo que o acusado de fato estava na posse do caro
indicado na denúncia. Indagado, o recorrente negou a propriedade do automóvel,
dizendo que havia emprestado o bem de terceira pessoa (cf. termo de fl. 342).
Já o auto de fl. 24/25 dá conta da apreensão do veículo
Fiat/Fiorino, de placas CGV-8816, em poder do réu, tal como relatado pelos
guardas civis em juízo.
Ora, como se sabe, "para que se admita a existência da
receptação dolosa é necessária a evidência segura de que o agente
conheça de fato a procedência criminosa das coisas que adquire ou recebe
de outrem. Para a configuração da receptação dolosa indispensável é o dolo
direto, não bastando nem mesmo o dolo eventual" (in RTJE 45/326).
No caso em apreço, ficou evidenciado, de maneira
inequívoca, que o acusado realmente recebeu e conduziu o veículo mencionado
na denúncia, em proveito próprio ou alheio, tendo plena ciência da sua origem
criminosa.
Nenhuma prova foi produzida no sentido de que ele de fato
desconhecia a existência de qualquer irregularidade em relação ao bem, como
por ele aduzido, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 156 do
Código de Processo Penal.
Não bastasse isso, o comportamento do réu - ao dirigir o
automóvel (furtado apenas dois dias antes), sob o argumento de que emprestou o
bem de pessoa que sequer declinou o nome completo ou mesmo o endereço
onde pudesse ser encontrada -, não deixa margem a dúvidas de que ele
efetivamente tinha plena ciência da origem espúria do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001215-84.2016.8.26.0540 - Comarca de São Caetano do Sul
5/5
Em suma, comprovadas a autoria e a materialidade do delito,
bem como o elemento subjetivo do tipo, a condenação do acusado, nos exatos
termos da denúncia, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
A básica foi fixada no mínimo legal; tendo sido exasperada
em 1/5 (um quinto), já na segunda fase, pela comprovada reincidência do réu (cf.
fl. 293 e artigo 61, inciso I, do Código Penal), alcançando uma penal final para ele
de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais o
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal, à falta de outras
modificadoras, não comportando, portanto, qualquer reparo.
O regime inicial semiaberto igualmente merece ser
preservado, tendo em conta a reincidência do acusado, a denotar maior
periculosidade, visto que a condenação anterior e definitiva não foi suficiente para
frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime
prisional mais brando, não se exigindo, de outra parte, maior rigor carcerário (cf.
artigo 33, § 3o, do Código Penal e Súmula 269 do STJ); não sendo cabível o
pedido de prisão domiciliar, como postulado alternativamente pela defesa, na
medida em que o acusado não comprovou que pertence ao grupo de vulneráveis
ao novo "coronavírus"; até porque, foi-lhe garantido o direito de recorrer em
liberdade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator